Tribunal: TJDFT
Processo: 0712229-32.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0712229-32.2017.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CHADI MASSOUH, DEBORA VILMA PEREIRA MASOUH EMBARGADO: UP GRANDE COLORADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por DEBORA VILMA PEREIRA MASOUH e CHADI MASSOUH em face do v. acórdão de ID 19769973. Verifico que os embargantes postulam a atribuição de efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto ao embargado a apresentação de contrarrazões ao recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o art. 1.023, § 2o, do CPC. Intime-se. Brasília, 9 de outubro de 2020 14:19:53. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator